Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO AGRESSOR POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado que teve medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor em processo por crimes praticados contra vítimas sob a proteção da Lei Maria da Penha, buscando impedir eventual prisão em flagrante por descumprimento de tais medidas, sob o argumento de que foi intimado apenas por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação por edital das medidas protetivas de urgência quando o réu se encontra em local incerto e não sabido; (ii) estabelecer se tal forma de intimação configura ameaça ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o acusado, embora inicialmente tenha constituído advogado e informado endereço, tornou-se não localizado, após realizadas diversas tentativas frustradas de comunicação nos endereços fornecidos, por carta precatória e por telefone, bem como diligências do Ministério Público.
4. Configurado o não comparecimento do réu e o desconhecimento de seu paradeiro, a citação por meio do patrono foi considerada válida, nos termos do art. 570 do CPP, legitimando a continuidade dos atos processuais.
5. Diante da situação de réu em local incerto e não sabido, a intimação por edital das medidas protetivas de urgência constitui modalidade expressamente admitida pelo art. 361 do CPP e pelo Enunciado 43 do FONAVID, após esgotadas as tentativas de localização.
6. A intimação editalícia, ainda que ficta, é válida e eficaz, preservando o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de meio oficial que cumpre sua função processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a sua aptidão, inclusive, para fins de configuração do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, quando frustradas as demais formas de cientificação.
7. A validade formal da intimação por edital — prevista na legislação e respaldada na jurisprudência — afasta o alegado constrangimento ilegal, pois não impede o exercício da defesa nem configura ameaça ilegítima à liberdade de locomoção.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.